Tribunal: TJSP
Processo: 2234519-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deixou de reconhecer o adimplemento substancial do débito e determinou a desocupação voluntária do imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência dos executados. Partes que firmaram acordo, homologado judicialmente. Acórdão proferido em Ação Anulatória que somente modificou os honorários advocatícios fixados no acordo, dando pela validade das demais cláusulas

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deixou de reconhecer o adimplemento substancial do débito e determinou a desocupação voluntária do imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência dos executados. Partes que firmaram acordo, homologado judicialmente. Acórdão proferido em Ação Anulatória que somente modificou os honorários advocatícios fixados no acordo, dando pela validade das demais cláusulas contratuais. Inadimplemento do acordo pelo Executado. Parcelas que foram pagas antes do acordo, que não podem ser consideradas como pagamento. Acordo que, expressamente, estabeleceu que o inadimplemento de qualquer parcela contratual não daria ensejo ao adimplemento substancial do contrato. Inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.